Tribunal: TJDFT
Processo: 0748485-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748485-81.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ KINEBRE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a Comarca de Campos Novo do Parecis/MT, em liquidação de sentença decorrente de ação coletiva, ao fundamento de que o foro competente é o do domicílio do autor. O agravante alegou que a competência seria relativa e que a demanda poderia ser ajuizada no foro da sede administrativa do banco réu. Posteriormente, interpôs agravo interno em razão do indeferimento de efeito suspensivo ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a competência territorial para a liquidação de sentença de cédula de crédito rural pode ser definida pelo foro da sede do banco réu; (ii) definir se é cabível o declínio de competência de ofício pelo magistrado, em se tratando de competência relativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O vínculo contratual entre as partes decorre de cédula de crédito rural, instrumento regido por normas específicas, não configurando relação de consumo, razão pela qual são inaplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 23 do TJDFT. 4. O artigo 53, III, "b" e "d", do Código de Processo Civil estabelece que o foro competente é o do local onde se encontra a agência em que a obrigação foi contraída ou onde deve ser cumprida, prevalecendo sobre o foro da sede da pessoa jurídica. 5. A escolha do foro da sede do banco réu não obedece a critério legal de competência territorial e onera desnecessariamente a Justiça do Distrito Federal. 6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT entende ser admissível o declínio de competência de ofício em situações que envolvam escolha aleatória de foro, mesmo em casos de competência relativa, quando houver interesse público na correta distribuição das demandas judiciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. O foro competente para ações envolvendo cédula de crédito rural é o do local da agência bancária em que o contrato foi firmado. 2. A competência relativa, em hipóteses de evidente escolha aleatória de foro, pode ser declinada de ofício pelo magistrado, quando houver interesse público na correta distribuição das demandas judiciais. 3. A inexistência de relação de consumo em contratos de cédula de crédito rural afasta a aplicação das normas protetivas do consumidor e a possibilidade de escolha de foro pelo autor. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, III, "b" e "d"; CC, art. 75, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.815.141/AL, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29/11/2021; TJDFT, Acórdão 1614349, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 06/09/2022. O recorrente alega violação aos artigos 46 e 53, inciso III, alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, ou seja, afirma a competência do Juízo da Vara Cível de Brasília/DF para processar e julgar a demanda originária, local da sede da instituição financeira recorrida. Por fim, aduz que foi violado o enunciado 23 da Súmula do TJDFT. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e TJDFT. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEXANDRE IUNES MACHADO, OAB/GO 17.275. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema. Isso porque o órgão julgador, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que houve abusividade na escolha aleatória do foro pelo recorrente. Destarte, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. [...] 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. 9. Recurso desprovido. (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ressalte-se, ainda, quanto à invocada divergência jurisprudencial com julgados desta Corte de Justiça que, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados do mesmo tribunal não dá ensejo a recurso especial. Nesse sentido: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido". (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). Nessa mesma linha de entendimento: AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Igual sorte colhe o especial no tocante à indicada contrariedade ao enunciado 23 da Súmula do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, tendo em vista que “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais” (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ (AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024). Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEXANDRE IUNES MACHADO, OAB/GO 17.275, e que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004